Tribunal: TJMT
Processo: 1005545-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005545-69.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência dos débitos negativados, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Requerimentos dos recursos:
2.1. Recurso do banco: (i) reconhecimento da inexistência de ato ilícito; (ii) redução do quantum indenizatório; (iii) fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do arbitramento.
2.2. Apelação da autora: (i) majoração do quantum indenizatório, com invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor; (ii) majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os recursos atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou as inscrições restritivas; (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios; (v) examinar a adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença com correlação clara entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expostas pelo recorrente.
5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. Quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico que originou a inscrição restritiva, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação por elementos idôneos e inequívocos, mostrando-se insuficientes meros extratos para conferência e logs sistêmicos unilaterais.
7. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente de contrato cuja existência não foi comprovada configura ato ilícito apto a gerar dano moral in re ipsa, dispensada a prova de prejuízo concreto.
8. A indenização por dano moral deve guardar proporção com a extensão efetiva do prejuízo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa do ofendido e a preservar o caráter compensatório e pedagógico da reparação.
9. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração concreta de perda significativa de tempo útil, não bastando a mera necessidade de ajuizamento da ação para reparação do ilícito.
10. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso quando a responsabilidade civil ostenta natureza extracontratual, conforme a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
11. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil reserva-se às causas de elevada complexidade técnica, esforço profissional intenso ou tramitação demorada, hipóteses que não se confundem com demandas consumeristas de tramitação padronizada e instrução documental.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, para reduzir os danos morais.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 54 e 297; TJMT, ApCiv 1039344-45.2024.8.11.0002 e ApCiv 1051355-86.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005545-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVONETE DA SILVA BENTO - CPF: 046.207.601-61 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVONETE DA SILVA BENTO - CPF: 046.207.601-61 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO
. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela autora e pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência dos débitos negativados, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e de honorários advocatícios sucumbenciais
.

2
.

Requerimentos do
s
recurso
s
:

2.1. Recurso do banco:
(i)

r
econhecimento da inexistência de ato ilícito;
(
ii
)
redução do
quantum
indenizatório;
(
iii
)
fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do arbitramento.

2.2.
Apelação da autora:
(i)
majoração do quantum indenizatório, com invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor;
(
ii
)
majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os recursos atendem ao princípio da dialeticidade;
(
ii
)
aferir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que originou as inscrições restritivas;
(
iii
)
analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado;
(
iv
)
definir o termo inicial dos juros moratórios;
(v)
examinar a adequação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença com correlação clara entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expostas pelo recorrente.

5.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
inversão do ônus da prova e a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço
.

6. Quando o consumidor nega a celebração do negócio jurídico que originou a inscrição restritiva, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação por elementos idôneos e inequívocos, mostrando-se insuficientes meros extratos para conferência e
logs
sistêmicos unilaterais.

7
.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente de contrato cuja existência não foi comprovada configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in
re

ipsa
, dispensada a prova de prejuízo concreto.

8
.

A indenização por dano moral deve guardar proporção com a extensão efetiva do prejuízo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa do ofendido e a preservar o caráter compensatório e pedagógico da reparação
.

9
.
A teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração concreta de perda significativa de tempo útil, não bastando a mera necessidade de ajuizamento da ação para reparação do ilícito
.

10
.
Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso quando a responsabilidade civil ostenta natureza extracontratual, conforme a Súmula
n.
54 do Superior Tribunal de
Justiça.

1
1
.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil reserva-se às causas de elevada complexidade técnica, esforço profissional intenso ou tramitação demorada, hipóteses que não se confundem com demandas consumeristas de tramitação padronizada e instrução documental.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso da autora desprovido. Recurso
do banco
parcialmente provido
, para reduzir os danos morais
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula
s n.
54
e
297; TJMT,
ApCiv
1039344-45.2024.8.11.0002 e
ApCiv
1051355-86.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e pela autora
IVONETE DA SILVA BENTO
contra sentença de parcial procedência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1005545-69.2024.8.11.0015.

Na
origem
, a autora expôs que, em 21/novembro/2023, descobriu duas inscrições de seu nome no SCPC lançadas pelo banco requerido, referentes ao contrato n. 046207601000061FI, no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), incluído em 03/março/2019, e ao contrato n. 046207601000061CT, no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), incluído em 09/março/2019.

Asseverou jamais ter celebrado negócio jurídico com a instituição financeira e reputou indevidas as cobranças e as respectivas negativações.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, com exclusão do seu nome dos cadastros restritivos, e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 346874866).

A gratuidade da justiça foi concedida (id. 346874883).

Na
contestação
, o requerido arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, que decorreriam de faturas inadimplidas de cartão de crédito e de limite de crédito contratado por meio de autoatendimento, bem como refutou a configuração do dano moral (id. 346874893).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de carência de ação e, no mérito, fundamentou que o requerido não comprovou a validade da contratação, cujo ônus lhe incumbia.

Destacou que os “extratos para simples conferência” e os
logs
sistêmicos apresentados não comprovam a anuência da consumidora com a abertura da conta, com o cartão de crédito e com o limite de crédito. Concluiu, assim, pela inexistência da relação jurídica, pela ilicitude das negativações e pela configuração do dano moral
in re ipsa
.

Declarou a inexistência dos débitos, com exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, e condenou o banco ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPC/IBGE a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, com aplicação da taxa legal a partir de 30/agosto/2024.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (id. 346874902).

Nas
razões de apelação
, o Banco Bradesco sustenta a inexistência de ato ilícito, pois a inscrição teria decorrido de inadimplemento contratual e configurado exercício regular de direito do credor, eis que a utilização do limite de crédito demonstraria a perfectibilização do negócio jurídico.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor arbitrado é exorbitante e configura enriquecimento sem causa. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento da indenização (id. 346874903).

A autora também interpôs recurso de apelação e, nas
razões recursais
, alega que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco repara o abalo sofrido, e invoca, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Sustenta, também, que o percentual de 15% a título de honorários sucumbenciais não remunera de forma justa e digna o trabalho desenvolvido pelo patrono e desvaloriza a advocacia.

Requer, assim, a majoração do
quantum
indenizatório para valor que “
este Tribunal entenda justo
” e do percentual de honorários para 20% sobre o valor da condenação (id. 346874905).

Nas
contrarrazões
, ambas as partes suscitam ofensa ao princípio da dialeticidade pelo recurso adverso, sob o argumento de que os apelos não teriam combatido os fundamentos da sentença e seriam mera repetição das teses anteriores.

No mérito, requerem o desprovimento dos recursos adversos (ids. 346874911 e 346874912).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia resume-se a verificar, de um lado, se o Banco Bradesco S.A. comprovou a regularidade da relação jurídica que teria dado origem aos débitos e às inscrições restritivas em nome da autora; e, de outro, caso mantida a ilicitude das negativações, se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, mantido ou majorado, bem como se comporta alteração o termo inicial dos juros moratórios e o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Antes do exame do mérito, importa examinar a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelas partes em sede de contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais reputa necessária a sua reforma.

A leitura das razões recursais revela que ambas as partes atacaram, de modo articulado, o núcleo da decisão.

O Banco Bradesco investiu contra o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, contra o
quantum
arbitrado a título de dano moral e contra o termo inicial dos juros moratórios, ao passo que a autora combateu o valor fixado a título de dano moral e o percentual de honorários, em razões devidamente articuladas com os fundamentos da sentença.

Há, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões dos apelos, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, apenas o pedido de redução do
quantum
indenizatório comporta acolhimento.

A relação entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula n. 297 do STJ).

Nesse contexto, quando o consumidor nega a contratação do serviço, incumbe ao banco a demonstração da regularidade do negócio jurídico que motivou as inscrições restritivas.

Para isso, contudo, é necessária prova inequívoca de anuência do contratante, não se admitindo a mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição bancária (TJMT, ApCiv 1039344-45.2024.8.11.0002, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

No caso em análise, o banco apelante não comprovou a anuência da consumidora com a abertura da conta, do cartão de crédito e do limite de crédito que originaram os débitos negativados, mas limitou-se a juntar aos autos o que denominou “extrato para simples conferência” e
logs
sistêmicos relativos à utilização do limite de crédito.

Esses documentos, além de unilaterais, não comprovam a celebração nem a anuência da consumidora com o negócio jurídico subjacente, mas registram apenas a operação como processada nos sistemas do fornecedor, sem nada dizer sobre a vontade negocial da parte adversa.

Ademais, o próprio banco alega que a contratação ocorreu por meio de caixa de autoatendimento, com utilização de cartão e senha ou biometria, hipótese em que não há contrato físico assinado. Justamente nessas modalidades de contratação digital ou eletrônica, exigem-se outras formas idôneas de comprovação da anuência da consumidora, como gravação de imagem, registro biométrico autenticado, comprovante de identificação positiva ou histórico de movimentação compatível, elementos que não vieram aos autos.

Sem prova da efetiva contratação, as inscrições restritivas lançadas pelo apelante revelam-se indevidas e configuram falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de indenizar pelos danos morais que, nesses casos, são
in re ipsa
e dispensam prova de prejuízo concreto (TJMT, ApCiv 1051355-86.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o Banco Bradesco requer a redução do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) arbitrado na origem, sob o argumento de que se mostra exorbitante e configura enriquecimento sem causa, ao passo que Ivonete da Silva Bento pleiteia sua majoração, com invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor deve ser reduzido.

A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

A função da reparação é compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, mas não pode converter-se em fonte de lucro nem desconsiderar as particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, o ato ilícito limitou-se à inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, em razão de débitos no valor total aproximado de R$ 911,00 (novecentos e onze reais), referentes a dois contratos não comprovados.

Não há indicativo de qualquer desdobramento anormal a agravar a situação vivenciada, como recusa documentada de crédito, repercussão profissional, exposição pública ou abalo psíquico de maior intensidade. O dano moral, na espécie, restringe-se à própria negativação.

Embora a apelante invoque a teoria do desvio produtivo do consumidor, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar morosidade do banco no atendimento às reclamações administrativas, tentativas frustradas de resolução extrajudicial, peregrinação por canais de atendimento ou perda significativa de tempo útil.

A mera necessidade de ajuizamento de ação para obtenção da reparação não configura, por si só, desvio produtivo indenizável, sob pena de transformar todo litígio em fonte autônoma de dano temporal, em desconformidade com a finalidade do instituto.

À vista dessas circunstâncias, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) revela-se desproporcional à extensão do dano efetivamente sofrido e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que cumpre, a um só tempo, a função reparatória, o caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em continuidade, o pleito de incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento não prospera.

A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes e o ato ilícito do banco, a responsabilidade civil aqui apreciada possui natureza extracontratual e atrai a incidência do enunciado sumular.

Por fim, a autora postula a majoração do percentual de honorários sucumbenciais, cuja irresignação não prospera.

O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, com observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

A fixação no patamar máximo legal é reservada às causas que demandam efetiva complexidade técnica, esforço profissional intenso ou tramitação demorada, circunstâncias que não se verificam na hipótese em exame.

A presente demanda, embora tenha exigido o regular acompanhamento processual e a apresentação das peças adequadas à defesa dos interesses da autora apelante, não envolveu controvérsia jurídica de elevada complexidade nem demandou produção probatória extensa.

A ação tramitou pelo rito comum, com julgamento antecipado da lide e instrução documental, em demanda de natureza relativamente padronizada no âmbito do direito do consumidor. O percentual de 15% (quinze por cento), arbitrado na origem, situa-se em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo legais e remunera de forma compatível e digna o trabalho desenvolvido pelo procurador da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IVONETE DA SILVA BENTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026